Tribunal: TJSP
Processo: 1502309-66.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus como incursos no artigo 171, caput, do Código Penal, às penas de 1 ano de

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus como incursos no artigo 171, caput, do Código Penal, às penas de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, substituída a carcerária por prestação de serviços à comunidade, além de fixar indenização mínima de R$ 67.800,00 às vítimas. Os apelantes alegam nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico, por inobservância das formalidades legais do artigo 226 do CPP, e requerem absolvição por insuficiência de provas, sustentando que o reconhecimento foi realizado por meio de envio de fotografias via WhatsApp, deu-se sem contraditório ou autos formais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado pela autoridade policial, sem observância das formalidades do artigo 226 do CPP, constitui prova válida para sustentar a condenação; e
(ii) verificar se o conjunto probatório restante é suficiente para comprovar, além de dúvida razoável, a autoria delitiva imputada aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase inquisitiva ocorreu sem observância das exigências do artigo 226 do CPP, pois as vítimas foram previamente expostas às fotografias dos réus enviadas pelo investigador, sem apresentação de pessoas semelhantes ou formalização do ato. Tal procedimento caracteriza o chamado "show up", prática que reconhecidamente induz e vicia a prova, uma vez que apta a contaminar a memória das vítimas, conforme estudos de psicologia do testemunho e orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ, Coletânea "Reflexões sobre o Reconhecimento de Pessoas", 2022). A jurisprudência consolidada do STJ (HC 598.886/SC; HC 712.781/RJ) e do STF (RHC 206.846/SP) firmou entendimento no sentido de que a inobservância do artigo 226 do CPP torna inválido o reconhecimento, mesmo se confirmado em juízo, impedindo seu uso como prova de autoria delitiva. As vítimas, já contaminadas pelo contato prévio com as imagens, descreveram genericamente os autores e confirmaram o reconhecimento em audiência apenas ao visualizarem os réus na tela de videoconferência, ato que não se reveste das garantias do reconhecimento formal. Não foram produzidas outras provas independentes e idôneas de autoria: não houve apreensão de bens, vestígios ou elementos em condições de vincular os acusados ao crime de Bauru. Tampouco foi realizada perícia nos aparelhos apreendidos, idônea para comprovar ligação com as vítimas. A similitude do modus operandi com delitos de outras comarcas não supre a necessidade de prova direta sob contraditório judicial, conforme o artigo 155 do CPP, que veda condenação fundada, exclusivamente, em elementos colhidos no inquérito. Diante da fragilidade probatória e da nulidade do reconhecimento pessoal, aplica-se o princípio da dúvida, impondo-se a absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos providos: absolvição decretada.
Tese de julgamento: O reconhecimento de pessoas, presencial ou fotográfico, deve observar rigorosamente as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, sob pena de nulidade da prova. O reconhecimento contaminado por prévia exposição da imagem do suspeito às vítimas ("show up") é inválido, ainda que confirmado em juízo. A condenação criminal não pode basear-se, exclusivamente, em prova inquisitorial, devendo fundar-se em elementos colhidos sob contraditório judicial. Diante da dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a absolvição do acusado, em observância ao princípio da dúvida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII; CP, art. 171, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti, 6a T., j. 27.10.2020; STJ, HC no 712.781/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti, 6a T., j. 15.03.2022; STF, RHC no 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a T., j. 23.02.2022; TJSP, Ap. Crim. no 1500196-49.2021.8.26.0586, Rel. Des. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, j. 09.02.2023.